Tribunal: TJDFT
Processo: 0747066-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Processo : 0747066-60.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 176575371 dos autos originários n. 0720129-50.2023.8.07.0020) que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora, aqui agravante, sob o fundamento de que a parte não comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A agravante alega que não possui condições de arcar com as custas judiciais, pois embora tenha realizado “negócio de financiamento de veículo (empréstimo ou outro negócio jurídico econômico), não se pode negar a concessão do benefício, tendo em vista que a condição financeira do mesmo mudou desde a aquisição do bem”. Aduz que a gratuidade de justiça é indispensável para que possa exercer o direito de ação. Salienta que, segundo o DIEESE, o salário mínimo ideal em julho de 2023 deveria ter sido de R$ 6.528,93, estando a agravante, neste momento de sua vida, mais próximo a linha da pobreza. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Malgrado a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goze de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Na espécie, a insuficiência financeira não possui lastro nos documentos juntados, afastando, desse modo, a probabilidade do direito invocado. Ao contrário do que alega a agravante, há nos autos comprovação de que sua renda mensal gira em torno de R$ 9.500,00. Além disso, pelos extratos bancários anexados sugerem outra fonte de renda, pois demonstram a entrada de outros valores além do salário recebido pela agravante. Significa dizer que a agravante recebe mais de 7 salários mínimos mensais, valor este que, mesmo com os gastos alegados nos autos, são suficientes para subsidiar as custas processuais sem prejuízo do sustento familiar. Portanto, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator